Tribunal: TJSP
Processo: 0003591-35.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. (2) PALAVRA DA VÍTIMA. (3) INDÍCIOS. (4) CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONFIGURAÇÃO. (5) DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. (6) REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO. (7) DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. (2) PALAVRA DA VÍTIMA. (3) INDÍCIOS. (4) CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONFIGURAÇÃO. (5) DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. (6) REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO. (7) DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. (8) DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
1. Materialidade e autoria comprovadas. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie.
2. É sabido que nos crimes de "quatro paredes", ou seja, naqueles crimes praticados dentro do âmbito domiciliar, em sede familiar, tais como o estupro ou aqueles da esfera de proteção da "Lei Maria da Penha" (Lei n. 11.340/06), a palavra da vítima tem especial atenção, haja vista não haver outras testemunhas, senão ela própria, para confirmar a sua versão. Precedentes do STF (HC 175.007/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – j. em 13/09/2019 – DJe de 18/09/2019) e do STJ (AREsp n. 2.724.901/SE – Rel. Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma – j. em 17/12/2024 - DJEN de 03/01/2025; AgRg no AREsp n. 2.740.275/MS – Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – j. em 10/12/2024 - DJEN de 20/12/2024; APn n. 902/DF - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Corte Especial – j. em 04/12/2024 - DJEN de 19/12/2024; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.755.541/PR – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. em 10/12/2024; REsp n. 2.130.897/SP – Rel. Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma – j. em 27/11/2024 - DJEN de 17/12/2024).
3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG – Voto Min. CEZAR PELUSO – Tribunal Pleno – j. em 28/08/12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG – Voto Min. LUIZ FUX – Tribunal Pleno – j. em 28/08/12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 838/842).
4. Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. O tipo penal do art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, visa a assegurar o cumprimento das decisões judiciais que fixam medidas protetivas de urgência, cujo bem jurídico tutelado é a administração da justiça, de sorte que para a sua consumação basta que o agente descumpra medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, a Lei Especial não trazendo nenhum outro elemento necessário para a tipificação do crime, tampouco indicando, nos seus parágrafos, eventuais causas excludentes, lembrando-se que o sujeito passivo do crime é, de forma primária, o Estado (objetivando a reforçar o caráter imperativo das decisões judiciais), e, de forma secundária, a pessoa beneficiada com a decisão que deferiu a medida protetiva de urgência (objetivando a proteção da vítima enquanto destinatária da medida). Inteligência da doutrina de Renato Brasileiro de Lima.
5. Dosimetria da pena. Pena-base fixada no mínimo legal.
6. Regime prisional aberto. Inteligência do art. 33, §2o, "c", do Código Penal. Manutenção.
7. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por força da vedação legal prevista no art. 17, da Lei n. 11.340/06. Precedentes do STF (HC 137.888/MS – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 31/10/2017 – DJe de 21/02/2018) e do STJ (APn n. 943/DF – Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira - Corte Especial – j. em 10/06/2024 - DJe de 26/06/2024; AgRg no AREsp n. 2.419.685/DF – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – j. em 07/11/2023 - DJe de 13/11/2023 e AgRg no HC n. 775.608/SC – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft) - Sexta Turma – j. em 07/03/2023 - DJe de 10/03/2023).
8. Desprovimento do recurso defensivo.